Tribunal: TJES
Processo: 5032284-66.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032284-66.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIO DOS SANTOS ROSA
RECORRIDO: MAGAZINE LUIZA S/A e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. PRODUTO DIVERSO DO ADQUIRIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA CONSUMIDORA. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso do consumidor que busca a procedência do pedido de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Configuração de dano extrapatrimonial pela entrega de produto diverso do adquirido pelo consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O mero descumprimento contratual não enseja violação a direitos da personalidade, exceto quando verificada situação peculiar.

4. No caso, não foram apontadas particularidades que demonstrem a existência de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento.

5. Devida a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: O mero descumprimento contratual não enseja violação aos direitos da personalidade do consumidor. Inexistência de configuração de situação peculiar no caso em tela, sendo devida a improcedência da compensação moral.

7. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor;

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5032284-66.2023.8.08.0035

RECORRENTE: FLAVIO DOS SANTOS ROSA

RECORRIDAS: MAGAZINE LUIZA S/A e LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. PRODUTO DIVERSO DO ADQUIRIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA CONSUMIDORA. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso do consumidor que busca a procedência do pedido de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Configuração de dano extrapatrimonial pela entrega de produto diverso do adquirido pelo consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O mero descumprimento contratual não enseja violação a direitos da personalidade, exceto quando verificada situação peculiar.

4. No caso, não foram apontadas particularidades que demonstrem a existência de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento.

5. Devida a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: O mero descumprimento contratual não enseja violação aos direitos da personalidade do consumidor. Inexistência de configuração de situação peculiar no caso em tela, sendo devida a improcedência da compensação moral.

7. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor;

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora alega que adquiriu geladeira da segunda requerida no site da primeira ré, o autor recebeu o produto na voltagem de 220V, embora tenha comprado na voltagem de 110V. Discorre que tentou resolver a situação por meio dos canais de atendimento, conforme demonstrado pelas conversas via chat. Alega que enfrentou dificuldades para realizar a troca do produto e, enquanto isso, foi obrigado a utilizar uma geladeira antiga, o que resultou em maior consumo de energia. Diante disso, o autor requer indenização por danos morais, sob a justificativa de desvio produtivo, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais, a parte autora pugna pela condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais pelos transtornos ensejados pela falha na prestação de serviço.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe à recorrida, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da ausência de falha na prestação de serviço.

Analisando os autos processuais, restou evidenciada a falha na prestação de serviço da recorrida, diante do fornecimento de produto diverso do adquirido. Contudo, a empresa realizou o devido estorno do valor adimplido pelo consumidor, bem como o recolhimento do produto.

Nesse âmbito, importa destacar que a falha na prestação de serviços, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se de mero dissabor, conforme entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade. Precedentes. 2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral. Precedentes. 2. No caso, não foram apontadas particularidades que demonstrem a existência de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso da obra. Ausência de dano moral. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020).

In casu
, a recorrente não demonstrou que tenha experimentado maiores transtornos hábeis a condenar à recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, como sofrimento psíquico, angústia e exposição à situação humilhante ou vexatória.

Assim sendo, a recorrente não demonstrou que a postura da recorrida tenha atingido sua imagem, honra, reputação, seu equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos
;
não estando presentes, pela prova dos autos, desrespeito moral, dor, aflição espiritual, angústia, desgosto ou mágoa, capazes de gerar dano extrapatrimonial.

Portanto, considerando que a recorrente não comprovou que a postura da recorrida tenha ultrapassado a seara do mero aborrecimento cotidiano, mormente considerando que recebeu o estorno solicitado dentro do tempo adequado, mantenho a improcedência da compensação por danos morais.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)